Tribunal: TJSP
Processo: 1501509-92.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000354086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501509-
92.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada ALMEIDA E NOVOA PRODUTOS
TERAPEUTICOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a relatora sorteada. Adotou-se a
técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a
integrarem a turma julgadora os Desembargadores Octavio Machado de Barros e
Kleber Leyser de Aquino. Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencidos o 2o e 3o
juízes. Declara voto o 3o Juiz, des. João Alberto Pezarini., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO ALBERTO
PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1501509-92.2017.8.26.0066 - Barretos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
APELADO: ALMEIDA E NOVOA PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA ME
VOTO No 14905
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa – Intimação
eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual
se quedou inerte por duas vezes – Extinção com fulcro no art.
485, inc. III e par. 1o, do CPC – Cabimento – Exegese do art.
5o, par. 6o, e art. 9o, par. 1o, da Lei no 11.419/2006 – Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pela exequente e extinguiu o feito
com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015.
Em síntese, sustenta a apelante não ter agido com
negligência, tendo tomado todas as providências para o andamento do feito e
perseguição do seu crédito, sendo eventual culpa pela demora imputável tão somente ao
executado, por ausência de atualização cadastral. Nesse sentido, pugna pela aplicação da
Súmula no 106 do STJ. Ainda, deduz alegações acerca da ausência de um verdadeiro
processo eletrônico neste TJSP, o qual se resumiria a uma simples plataforma de
peticionamento eletrônico e consulta processual, mas sem a necessária intimação de
atos, que ainda se dá pelo diário oficial. Por fim, afirma a necessidade de intimação
pessoal da Fazenda Pública antes de se reconhecer o abandono da causa. Com tais
argumentos, pede o prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A irresignação é descabida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 07/12/2017 para
cobrança de Taxa de Licença dos exercícios de 2013, 2015 e 2016 (R$ 1.990,84).
Ordenada a citação postal em 18/12/2017 (fls. 05), restou frustrada a tentativa pelo
retorno da correspondência com a informação “mudou-se” (fls. 09). Ato seguinte, em
17/01/2019, foi aberta vista à Fazenda Pública com publicação no respectivo portal
eletrônico, tendo a exequente se quedado inerte (fls. 12). Sobreveio, em 02/05/2019,
determinação para que fosse novamente intimada, com prazo de cinco dias, sob pena de
extinção. Transcorrido in albis o prazo (fls. 17), foi proferida a sentença de extinção, em
12/07/2019 (fls. 18/19).
Com efeito, o art. 485, inc. III, do CPC permite
expressamente a extinção do processo sem julgamento do mérito nos casos de abandono
da causa por mais de 30 dias. Outrossim, o par. 1o do artigo dispõe que, nesta hipótese,
mister que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, é do art. 183 do mesmo diploma legal a previsão
de que “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal”. Nada obstante, o parágrafo primeiro desta norma esclarece que “A intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Nesse sentido, dispõe o art.
5o, caput e par. 6o, e art. 9o, caput e par. 1o, da Lei no 11.419/2006:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
Assim, muito embora tenha sido pessoalmente intimada
por meio eletrônico, a exequente deixou transcorrer in albis os prazos para
manifestação, atitude que caracteriza abandono da causa e ensejou a correta sentença de
extinção da execução fiscal. Desmerecem guarida, por óbvio, as alegações de que não
teria agido com desídia na condução do feito, uma vez que a demanda foi ajuizada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um ano e meio antes de proferida a sentença, sem que a exequente tenha efetuado
qualquer intervenção no feito nesse ínterim. Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014
MUNICÍPIO DE RIO DAS
PEDRAS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil de 2015. Apelo do exequente. ABANDONO
DA CAUSA O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267,
inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015) Necessário, no entanto, que a
parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito
Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de
1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara No
caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo
Civil de 2015
Exequente que, intimado, não fez nenhuma
manifestação Abandono da causa caracterizado Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1500802-84.2016.8.26.0511; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 13/03/2019).
APELAÇÃO -- Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito Ausência de
manifestação Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001416-90.2015.8.26.0094; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
04/07/2018).
Igualmente inadmissível é a convalidação do abandono
verificado por uma suposta falta de atualização cadastral por parte do executado, pois
eventual descumprimento de obrigação tributária acessória não tem o condão de afastar
a aplicação de norma processual, haja vista que competia à Fazenda Pública diligenciar
acerca do seu endereço correto do réu. No mesmo esteio, a Súmula no 106 do STJ trata
de prescrição e decadência e tem como fundamento a demora na citação ocasionada
pelos mecanismos da Justiça, não guardando qualquer pertinência temática com a
situação em escopo.
Por fim, é sabido que a Fazenda Pública já goza de um
sem número de prerrogativas de direito material e processual, a exemplo da presunção
relativa de certeza e liquidez da CDA, dos prazos em dobro para suas manifestações e
do reexame necessário. Não é razoável, portanto, fazer-se vista grossa para casos como
este, em que exsurge hialina a negligência do ente público no acompanhamento e na
condução dos feitos nos quais é parte, até mesmo em respeito à isonomia, visto que do
ente privado, que não possui quaisquer vantagens nesse sentido, é exigido todo o rigor
da lei.
No mais, não restaram comprovadas as alegações acerca
do processo eletrônico, sendo certo que a exequente é intimada desde 17/01/2019 para
dar andamento ao feito, o que apenas denota que a execução foi completamente
abandonada tão logo distribuída.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30928
Apelação Cível no 1501509-92.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos
Apelado: Almeida e Novoa Produtos Terapeuticos Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Conquanto não tenha dado o devido andamento ao processo,
descabida a extinção do feito.
A mera paralisação da execução fiscal por determinado período
não autoriza a extinção do feito, resultado este somente admitido, em geral,
quando verificada uma das hipóteses do artigo 156 do Código Tributário
Nacional.
E isto porque, conquanto deva a parte adotar as providências
necessárias ao regular andamento do feito, cabe ao Magistrado a prática de atos
destinados a garantir seu impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do
Código de Processo Civil, sobretudo nas hipóteses em que houver interesse
público.
Tal implica dizer que nos processos de execução fiscal não se
admite a extinção por abandono de causa, sendo viável, apenas, a suspensão e
posterior remessa dos autos ao arquivo, após intimação pessoal do representante
judicial da Fazenda Pública, e desde que verificado seu desinteresse no
prosseguimento do feito.
É o que se depreende do artigo 40, do mesmo diploma legal,
também quando não localizados bens de devedor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.”
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 1996 Município
de Ipuã Extinção do feito em primeiro grau, a teor do artigo
267, inciso III, do Código de Processo Civil Descabimento
Suspensão e posterior arquivamento dos autos. Aplicação do
atual artigo 40 da Lei no 6.830/80 Extinção afastada Apelo
da municipalidade provido.”1
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Extinção do processo
com fundamento nos artigos 329, 267, III, 795 e 598, do CPC
c.c. art. 1o da LEF Inviabilidade de extinção da execução
fiscal senão pelos fundamentos previstos no artigo 156 do CTN
Apelação provida.”2
Ademais, não obstante a inércia da Municipalidade na condução
da execução, as medidas adotadas pelo Juízo são insuficientes para garantir a
máxima efetividade do processo, tendo em vista o interesse público, conforme já
ressaltado.
Ao invés de simplesmente extinguir o processo, caberia ao
Magistrado adotar medidas institucionais, inclusive para apuração de eventual
conduta ilícita dos representantes da Fazenda Pública que, por óbvio, atenta
1 Apelação no 994.07.075727-0, relator Des. Silva Russo, j.21.10.2010.
2 Apelação no 448.345-5/0-00, relator designado Des. Rodrigo Enout, j. 5.3.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra os interesses da comunidade, sem prejuízo da expedição de ofícios ao
Chefe do Poder Executivo e ao Procurador Geral do Município.
Nesse quadro, descabida a extinção da execução fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento do feito.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
109F0396
7
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DBC5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501509-92.2017.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.